Tribunal: STF
Processo: RE 1325221
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Diego corroborada pelo depoimento do policial civil, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Revelia de Alexsandro. Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (94 porções de maconha, com peso de 187 gramas; 523 invólucros com cocaína, pesando 453,8 gramas; e, 575 pedras de crack, com massa de 177 gramas), além de dinheiro Condenações mantidas. 
    ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes. 
    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos. Quantidade de drogas (1/6) Confissão de Diego. Retorno aos patamares. Reincidência de Alexandro. Exasperação em 1/6 Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas Inconstitucionalidade da sanção pecuniária não evidenciada. Precedentes desta E. Corte Regime inicial semiaberto para Diego. Ausência de impugnação ministerial. Regime inicial fechado para Alexsandro Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) Apelo provido em parte para absolver os apelantes do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06; e, por consequência, reduzir as penas.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I, II, e 5º, XLVI, da CF. Aduz que “a desproporção entre o valor mínimo de 583 dias multa e a renda nacional média é patente, demonstrando-se que a questão colocada não diz respeito a particularidade desta demanda, mas a matéria de grande relevância social, dado o fato de que a grande maioria dos indivíduos processados e condenados por tráfico de entorpecentes pertence às camadas sociais menos abastadas”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso” (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin). 
    4. Ainda nessa linha, vejam-se: ARE 992.318, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 443.388, Relª. Minª. Ellen Gracie; ARE 1.291.306-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.310.059-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    5. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, cito o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator